Tribunal: TJPA
Processo: 0802650-64.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802650-64.2021.8.14.0008

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do CP. A defesa requer: (i) nulidade do julgamento pelo uso de antecedentes criminais perante o Tribunal do Júri; (ii) submissão do apelante a novo julgamento, por decisão manifestamente contrária às provas; e (iii) redução da pena-base. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber a nulidade do julgamento em razão da menção a antecedentes criminais durante o júri; (ii) saber se a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos e (iii) saber se o redimensionamento da pena é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 478, I, do CPP, o rol das matérias vedadas ao debate em plenário é taxativo, não abrangendo a menção aos antecedentes do réu, razão pela qual inexiste nulidade.

4. Quanto ao pedido de novo julgamento, o veredicto do Júri, soberano nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, não se mostrou manifestamente contrário às provas dos autos, que amparam a autoria e materialidade do crime, conforme provas documentais e orais constantes nos autos.

5. Na dosimetria da pena, o simples fato de a vítima ter deixado viúva, embora se lamente, não é suficiente para fazer destoar do que é normal para o tipo, não constituindo fundamento idôneo para negativar as consequências do crime. Por outro lado, permanecem como negativos os vetores das circunstâncias e dos motivos do crime. Quanto ao primeiro, em razão da concretude do fundamento de que o delito foi cometido no interior da moradia da vítima. Quanto ao segundo, porque recebeu a qualificadora sobejante do motivo torpe para desaboná-lo, o que está em consonância com a jurisprudência do c. STJ.

6. De ofício, foi reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP no patamar de 1/12 (um doze avos), em razão da confissão qualificada do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB artigo 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 478, I, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 845592/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2279369/SP, Rel. Ribeiro Dantas, j. 06/06/2023; STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/03/2023; STJ, AgRg no HC 763981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/03/2023; STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Leonardo Cardoso de Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal,
à sanção de 15 (quinze) anos de reclusão (
cf. ID 13202519).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que está divorciada das provas dos autos; (b) nulidade absoluta do julgamento, considerando uso dos antecedentes criminais do assistido no tribunal do júri; (c) readequação da pena-base considerando, as “circunstâncias” e as “consequências” como favoráveis ou neutras ao recorrente
(cf. ID 13202535)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 13202537).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 14091468).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, contando com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, afasto a preliminar de nulidade calcada em referência aos antecedentes criminais do réu feita pelo Ministério Público perante os jurados, uma vez que o rol taxativo do artigo 478 do CPP não inclui essa matéria entre aquelas vedadas de menção em plenário.

Nesse sentido, já se manifestou o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Adentrando o mérito, a defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que não estaria comprovada a autoria delitiva do apelante.

Pois bem.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Emerge da exordial acusatório que no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 00h20min, o apelante matou Raimundo Nonato Arruda. Na noite dos fatos, ambos passaram horas bebendo em um bar, localizado próximo à vila onde residiam, e se dirigiram aos respectivos quartos após o fechamento deste por volta das 23h. A vítima, contudo, saiu novamente para consumir mais bebida em outro bar e retornou pouco depois, anunciando ao colega de quarto, Arnaldo, que iria dormir.

Aproximadamente três minutos após sua entrada no quarto, Arnaldo ouviu gritos de Raimundo pedindo ajuda e acusando alguém de o estar ferindo. Arnaldo, ao chegar ao local dos gritos, presenciou Leonardo saindo do quarto da vítima com as mãos cobertas de sangue, enquanto a vítima, gravemente ferido, o seguia com dificuldade. Confrontado, o apelante afirmou que esfaqueou Raimundo, justificando o ato como vingança pela suposta denúncia de envolvimento com tráfico de drogas que o ofendido teria feito a um policial. Mesmo após o ataque inicial, o réu tentou golpear a cabeça da vítima com um banco de madeira, sendo contido por Arnaldo, que auxiliou Raimundo a fugir e buscar socorro.

A vítima conseguiu chegar até a rua, onde foi atendido por pessoas que chamaram uma ambulância. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A tese da acusação se funda em provas documentais (
v.g.
laudo necroscópico
)
e orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo fundamental para elucidação do caso o relato do informante Arnaldo Silva de Souza, ouvido parente o Conselho de Sentença, quem imputou com clareza a autoria delitiva ao apelante (cf. ID 13202528), dando detalhes do desenrolar dos fatos tal e qual descritos na denúncia.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, confirma que matou a vítima, aduzindo, no entanto, que praticou o delito em legitima defesa (ID’s 13202530 / 13202531), sendo certo que essa alegação não restou comprovada por qualquer meio.

A verdade é que entre as teses contrapostas apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastada argumentação da defesa. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a

soberania da decisão dos jurados.

Prosseguindo, a defesa requer a neutralização dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime.

Como é sabido, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (ID 13202519):

A culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não possui maus antecedentes; a conduta social e a personalidade não foram apuradas conclusivamente nestes autos, o que impede sua valoração nesta fase da dosimetria; o motivo é fútil e embora configure qualificadora, deve ser valorada nessa fase, considerando o reconhecimento de uma segunda qualificadora (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido). Quanto à circunstância é desfavorável, pois cometido durante o repouso noturno e na moradia da vítima, sem contar que vítima e o réu eram amigos ou colegas, companheiros de bar. Quanto às consequências do crime, são desfavoráveis, pois a vítima era provedor de sua família, mais especificamente sua esposa, que relatou em plenário ter passado por dificuldades após sua morte. Por fim, no que tange ao comportamento da vítima, nada tenho a valorar, pois não houve contribuição desta para o cometimento do presente delito.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, conforme fundamentação acima, fixo a pena base em 15 anos de reclusão
.

Sem delongas, entendo assistir razão ao apelante somente quanto às consequências do crime, pois o simples fato de ter deixado a esposa viúva, embora se lamente, não é suficiente para fazer destoar do que é normal para o tipo, devendo mesmo ser neutralizada a circunstância judicial.

Por outro lado, permanecem como negativos os vetores das circunstâncias e dos motivos do crime.

Quanto ao primeiro, em razão da concretude do fundamento de que o delito foi cometido no interior da moradia da vítima. Ora, o lar é um local onde as pessoas deveriam se sentir seguras e protegidas, constituindo asilo inviolável, sobretudo no período noturno. Assim, o fato de ter se tornado palco de um crime de natureza violenta influencia significativamente a gravidade da conduta do apelante, estando, portanto, de acordo com a Súmula 17 desta e. Corte de Justiça
.

Quanto ao segundo, porque recebeu a qualificadora sobejante do motivo torpe para desaboná-lo, o que está em consonância com a jurisprudência do c. STJ. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. USO DE QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência d este Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Quanto
à fração empregada para exasperar
a pena basilar,
o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia no emprego de fração equivalente a um doze avos sobre a pena mínima em abstrato, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, motivo por que a manterei.

Por fim, verifico a necessidade de reparo na segunda fase da dosimetria da pena, pois o apelante confessou, de forma qualificada, o homicídio, já que admitiu ter ceifado a vida da vítima, embora tenha alegado que o fez em legítima defesa, fazendo jus, portanto, à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DOSIMETRIA DA PENA. (...). 5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, considerando que a confissão foi qualificada, entendo proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para atenuar a pena do apelante. Nessa linha vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha da fração de 1/12 (um doze avos) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada (...) (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 845592 SP 2023/0284398-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Pois bem.

Considerando a fundamentação alhures, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de homicídio qualificado, em razão de três vetores desfavoráveis. Como desses, apenas dois remanescem como negativos (motivos e circunstâncias do crime), promovo a redução proporcional da pena-base (cf. Tema Repetitivo n. 1.214 do c. STJ), fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, em razão da confissão qualificada. não incidem agravantes. Assim, atenuo a basilar paradigma em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena intermediária em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, de modo que torno definitiva a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do CP.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recuso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/12/2024